Tribunal: STF
Processo: RHC 258315
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 991483/SP- eDOC 24):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA ATENDIDA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 26 anos de reclusão pela prática dos delitos de associação criminosa armada e extorsão mediante sequestro (artigos 159, §1º, e 288, §1º, ambos do Código Penal), em concurso material.



    O recorrente alega, em síntese, que sofre constrangimento ilegal em decorrência da exasperação da sua pena-base quanto ao delito de extorsão mediante sequestro, por ser desproporcional, infundado e desarrazoado a fixação no máximo legal em razão das circunstâncias do crime.



    Afirma que as circunstâncias valoradas para agravar a pena são da própria natureza do crime imputado.



    Sustenta que, “como se infere pelas provas documentais e testemunhais, (…) [ele] teria, quando muito, diante do seu conhecimento em informática, (...) realizado a edição das imagens da vítima, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal edição das possíveis imagens”.



    Pede-se o provimento do recurso para reformar a dosimetria da pena, na primeira fase, fixando-a no mínimo legal e, subsidiariamente, exasperando-a no patamar de apenas 1/6 (um sexto).



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em parecer ementado assim (eDOC 53):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESSE STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA AO DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente